Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-75.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (AGRAVANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), SILFARLEY ROBERTO CARDOSO - CPF: 643.468.891-15 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 380.315.231-34 (ADVOGADO), JAYFFSONN CLAYTTON RIBEIRO - CPF: 841.249.621-34 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSE DONIZETT DAPARECIDA E SILVA - CPF: 124.301.101-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO registrado(a) civilmente como ODILON JOAO DE SOUZA FILHO - CPF: 124.190.798-68 (AGRAVADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA registrado(a) civilmente como JACI DE MAGALHAES SOUZA - CPF: 005.573.908-34 (AGRAVADO), MARILENE MEIRA VIRGENS - CPF: 332.720.425-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU A FALSIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
“As nulidades de pleno direito invalidam o registro (Lei n. 6.015/73, art. 214). Princípio da continuidade. Segundo boa parte da doutrina, a nulidade, além de insanável, é imprescritível. Conforme precedente da 3.a Turma doSTJ, ‘Resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce de prescrição (REsp 11.511, DJ 04.11.1991)’”
(STJ, REsp 89.768/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, j. 03.03.1999, DJ 21.06.1999, p. 149)

2 - O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1005192-75.2018.811.0003

AGRAVANTE: SILFARLEY ROBERTO CARDOSO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO e ESPÓLIO DE FACI MAGALHÃES SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

SILFARLEY ROBERTO CARDOSO
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação em razão de sentença que julgou procedente o pedido para declarar nula de pleno direito a “Escritura de Venda e Compra” (fls.65/68 – correspondência ID 14076666), bem como, todos os documentos e atos jurídicos subsequentes, devendo, assim, os bens retornarem ao status quo; e condenar o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual deverá ser atualizado e o faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que
“as provas carreadas pelas partes ou produzidas na instrução processual delimitam o poder de aquilatar o convencimento do magistrado, sendo defeso a ele inovar ou extrapolar quanto ao conjunto probatório constante nos autos.”.

Aduz que,
“A perícia realizada nada concluiu acerca da autoria, da data ou do concurso de pessoas para a fraude documental ocorrida junto ao 3o Tabelionato de Notas de Rondonópolis. A imputação da autoria da falsicação ao agravante é uma elucubração da Sra Relatora, não é um fato provado nos autos.”.

Argumenta que
“não há prova produzida nos autos que incrimine o agravante, que o aponte como autor da fraude documental no documento público (Livro de Registro de Escritura), o que poderá culminar na anulação do julgado, a teor do que dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, já que o convencimento do julgador deve repousar obrigatoriamente na análise da prova produzida e na fundamentação de suas convicções no ato de arbitrar o conflito”.

Em suma, pede o exercício de juízo de retratação, ou subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado (id. 259092692).

Contrarrazões (id. 266287750).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

SILFARLEY ROBERTO CARDOSO
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação em razão de sentença que julgou procedente o pedido para declarar nula de pleno direito a “Escritura de Venda e Compra” (fls.65/68 – correspondência ID 14076666), bem como, todos os documentos e atos jurídicos subsequentes, devendo, assim, os bens retornarem ao status quo; e condenar o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual deverá ser atualizado e o faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, concernente ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, durante o curso do processo, foi realizada perícia grafotécnica e documentoscópica, oportunidade em que constatou-se a falsidade documental, impondo a nulidade da escritura.

O laudo pericial constatou que:

“Quesito no 17. Com base em todo o material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica, o documento questionado, foi proveniente dos punhos caligráficos de Odilon Joao de Souza Filho e Jaci de Magalhaes Souza? (SIC). Resposta: não. [...] Quesito no 19. Pode o Sr. Perito informar se houve montagem, adulteração ou sobreposição da assinatura sob o documento digitado? (SIC). Resposta: houve falsificação de documento por montagem, vide item VIII) DOS EXAMES DOCUMENTOSCÓPICOS (MECANOGRÁFICO), A.2, A.2.1. A.2.2, A.2.3, páginas: 58 a 84, do presente Laudo Pericial.”
(id. 244479356).

Assim, correta o posicionamento da r.sentença, ao declarar que
“inexistindo dúvidas de que o negócio jurídico resta viciado, ocasionando a declaração de sua nulidade, retirando-se os possíveis efeitos produzidos, regride-se ao status quo ante, momento no qual o negócio, ainda, não havia sido firmado e, via de consequência, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da demanda”.
(id. 244479394).

Com as alegações do agravante, não verifico situação que possa modificar a decisão agravada, já que o cerne da questão está em determinar a irregularidade jurídica (ou não) do documento público, e de acordo com todos os documentos juntados e informações contida nos autos, a procedência da ação para declarar nulo o ato jurídico em discussão, é medida que se impõe.

Assim, não há elementos a alterar o entendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO No 1 DO RÉU: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROMITENTE VENDEDOR COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONTRATO NULO. PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DOCUMENTO QUE EMBASAVA A POSSE DO RÉU. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO No 2 DA TERCEIRA INTERESSADA: NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO VERIFICADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de vontade é elemento essencial no negócio jurídico. O contrato expressa uma declaração de vontade e a assinatura lhe dá autenticidade. 2. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02. A falsificação de assinatura em escritura pública de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato. Apelação Cível no 0028146-08.2011.8.16.0014 2 3. Demonstrada a falsidade da assinatura do promitente- vendedor na escritura pública de compra e venda, impõe-se a procedência da reintegração”
. (TJPR - 17a C.Cível - 0028146-08.2011.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 13.06.2019) (TJ-PR - APL: 00281460820118160014 PR 0028146-08.2011.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

“EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR FALSIDADE DE ASSINATURA. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 282, § 1a /CPC. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONSTATADA. TESE JÁ DECIDIDA NESTE TRIBUNAL. NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE INOCORRENTE POR SI SÓ. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, II /CPC. CONDENAÇÃO DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL À SUCUMBÊNCIA. ART. 87 /CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, é de natureza é pessoal, sendo competente o foro do domicílio da parte requerida para seu julgamento. 2. A ausência de intimação da assistente litisconsorcial não gera nulidade se não restar apontado o prejuízo, na forma do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, em especial, diante da atuação diligente do assistido e do outro assistente litisconsorcial nos autos. 3. Considerando que a autora é proprietária do bem imóvel, tendo constado como outorgante da escritura pública de compra e venda, cuja nulidade se busca reconhecer, resta evidente a sua legitimidade e interesse na propositura da demanda, uma vez que o provimento jurisdicional lhe é necessário e útil, assim como é adequada a sua presença no polo ativo da ação. 4. Já tendo sido objeto de apreciação em recurso anterior por este Tribunal de Justiça, a alegação de irregularidade na representação processual da sociedade autora, ocasião em que se reconheceu a nulidade dos atos praticados pela sócia gerente não alcança a procuração outorgada ao advogado para defesa dos direitos do Espólio na presente ação, não merece ser reconhecida a nulidade alegada, porquanto a legislação processual civil exige a demonstração prejuízo a quem a alega, sob pena de não ser repetido o ato nem suprida sua falta se não prejudicar a parte (art. 282, § 1o /CPC). 5. A ausência de intimação do assistente técnico acerca da data da realização da perícia não implica em nulidade do ato, eis que não houve demonstração do prejuízo, diante da participação ativa das partes, inclusive com a apresentação de quesitos e manifestação acerca do laudo. 6. Restando comprovada, através do vasto caderno probatório, a nulidade da escritura pública de compra e venda, em razão da falsidade da assinatura nela aposta, é imperativa a manutenção da sentença de procedência da pretensão declaratória da nulidade apontada. 7. Considerando que o assistente litisconsorcial é considerado como verdadeiro litisconsorte, fica sujeito às regras da sucumbência destinadas à parte principal, razão pela qual aplica-se o art. 87 /CPC, segundo o qual “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. 8. Apelações Cíveis a que se nega provimento. (TJPR - 17a C.Cível - 0000431-79.2001.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 13.05.2021) (TJ-PR - APL: 00004317920018160001 Curitiba 0000431-79.2001.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 13/05/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025